Tribunal: TJDFT
Processo: 0713067-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0713067-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: EDMILSON SANTOS SOARES D E C I S Ã O AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO (CPC 932 IV) Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu, Banco do Brasil, contra decisão que, em ação de indenização por falha na administração de conta vinculada ao PASEP, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Comum, bem como a prejudicial de mérito da prescrição quinquenal (ID 60181054 do processo originário). O agravante alega, em síntese, que: 1) devem ser reconhecidas as preliminares de incompetência da Justiça Comum e ilegitimidade passiva, pois é mero depositário das quantias do PASEP, apontando a necessidade de inclusão da União no polo passivo, com a remessa dos autos para a Justiça Federal; 2) a pretensão foi fulminada pela prescrição quinquenal, cujo termo inicial corresponde à data do último depósito, que ocorreu em 1988. Indeferi o efeito suspensivo (ID 16480078). Contrarrazões (ID 17198680). Processo sobrestado em razão do IRDR 16. Julgamento do Tema 1.150/STJ (ID 19163313). É o relatório. Considerando que o presente agravo de instrumento versa integralmente sobre entendimento firmado em IRDR e em recurso repetitivo, impõe-se o julgamento monocrático (CPC 932 IV e V). DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM (IRDR 16) E LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL (TEMA 1.150/STJ) O agravante alega, em síntese, que: 1) os autos devem ser remetidos à Justiça Federal, pois a União deve integrar a lide; e 2) não tem legitimidade passiva por ser mero acautelador dos valores do PASEP, não dispondo de nenhuma ingerência quanto à adoção dos critérios de atualização monetária e juros legais. Sem razão. Em relação à competência da Justiça Comum, este egrégio Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese por ocasião do julgamento do IRDR 16: “IRDR 16 I) Nas demandas em que o objeto de discussão é a má gestão de valores depositados em contas individuais do fundo PIS/PASEP, consubstanciada em falha de serviço que resulta da inobservância pelo Banco do Brasil S/A dos parâmetros determinados e fixados pelo Conselho Diretor na gestão do fundo para a correção monetária, aplicação de juros, apuração de rendimentos e/ou perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantém contas individuais, configura-se, à luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A e, por conseguinte, a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento da demanda, uma vez incluída a controvérsia nos restritos limites de atribuições que tem o Banco do Brasil S/A em relação à administração da manutenção das contas individuais e dos creditamentos autorizados pelo Conselho Diretor e por ele operacionalizados. Nesse contexto, a efetiva existência de falha de serviço do Banco do Brasil S/A não deve ser considerada na apreciação da questão preliminar, pois o cotejo entre a observância dos paradigmas determinados pelo Conselho Diretor e a atividade do banco é questão de mérito, a ser enfrentada após o exercício do contraditório. (...)” Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.150, reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil nas ações relacionadas a falha na administração da conta vinculada ao PASEP, in verbis: “Tema 1.150/STJ i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; (...)” Rejeito as preliminares de incompetência da Justiça Comum e ilegitimidade passiva suscitadas pelo apelado, Banco do Brasil S/A. DA INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO (TEMA 1.150/STJ) O agravante, Banco do Brasil S.A., alega que a pretensão da parte agravada está prescrita, uma vez que o prazo prescricional para ações promovidas por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP é de cinco anos a contar da data do último depósito (1989), conforme o Decreto 20.910/32. Sem razão. Quanto ao ponto, o mesmo Tema 1.150/STJ definiu que, além da incidência do prazo prescricional de dez anos, o termo inicial de contagem a ser observado é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP, in verbis: “Tema 1.150/STJ (...) ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” Assim, considerando que a ciência da parte sobre os alegados desfalques somente ocorreu quando do resgate dos valores depositados na conta do PASEP, em 25/01/2018 (ID 53749876 – Pág. 4), e a presente demanda foi proposta em 17/01/2020 (ID 44730779 do processo originário), não transcorreu o prazo decenal. Rejeito a prejudicial da prescrição. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso IV, do CPC/2015, nego provimento ao agravo de instrumento. P. I. Oficie-se ao d. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília. Após, arquivem-se os autos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator